Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-51.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011573-51.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATHEUS DE LIMA DUTRA - CPF: 050.491.191-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por candidato excluído de concurso público da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão de investigação social que considerou desabonadora a existência de boletim de ocorrência por crime de homicídio doloso. O apelante foi aprovado nas demais fases do concurso, sendo indeferido apenas na última etapa (investigação social). No curso do processo penal, foi oferecida transação penal ao apelante, já integralmente cumprida, com sentença de extinção da punibilidade. Na origem, a segurança foi denegada.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do candidato na fase de investigação social, com base em boletim de ocorrência já superado por transação penal, é legítima e razoável para o impedimento de sua participação nas etapas subsequentes do certame.

III. Razões de decidir:

A investigação social em concursos para carreiras de segurança pública envolve avaliação da conduta moral e dos antecedentes do candidato, sendo permitida a exclusão com base em fatos desabonadores.

No entanto, a jurisprudência do STF e STJ reconhece que não é razoável a eliminação do candidato com base unicamente em boletim de ocorrência ou em transação penal referente a crime de menor potencial ofensivo.

No caso concreto, o fato de o apelante ter cumprido transação penal relacionada a delito menor não pode ser considerado como desabonador para fins de eliminação do concurso, à luz do princípio da razoabilidade e da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido para determinar a reintegração do candidato às fases subsequentes do concurso, incluindo nomeação e curso de formação.

Tese de julgamento
: “1. A eliminação de candidato em concurso público, com base exclusivamente em boletim de ocorrência ou em transação penal por delito de menor potencial ofensivo, é incompatível com os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência. 2. A transação penal, cumprida e com sentença de extinção da punibilidade, não pode ser considerada para fins de exclusão do candidato em fase de investigação social de concurso público.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LVII; Lei no 9.099/1995, art. 76, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1453461/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19.08.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS DE LIMA DUTRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1011573-51.2022.8.11.0006 impetrado em face de ato tido como coator praticado pelo
DIRETOR DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR - CEL PM RONALDO ROQUE DA SILVA
, denegou a ordem vindicada que consistia em compelir o impetrado à inclusão do nome do impetrante na lista do resultado final do concurso público veiculado pelo Edital n. 003/2022, SEPLAG/SESP/MT, ante a sua eliminação equivocada na fase de investigação social.

A parte apelante sustenta, em síntese, que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 003/2022, SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que visa à formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Alega que logrou êxito em ser aprovado nas 04 (quatro) primeiras fases do certame, quais sejam, (i) exame intelectual (prova objetiva), (ii) exame médico–odontológico, (iii) teste de aptidão física e (iv) avaliação psicológica, tendo sido indeferido apenas na última etapa, a saber, a (v) investigação documental e funcional, de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Aduz que na referida decisão administrativa, foi considerado “não recomendado” em razão da existência de um boletim de ocorrência formalizado pela prática de crime de homicídio doloso e, consequentemente, não poderia ingressar na instituição militar, em consonância com o disposto no item 18.1.1, alíneas “d” e “f” do edital do certame, bem como disposto no inciso IX do art. 11 da Lei Complementar Estadual n. 555 de 29 de dezembro de 2014.

Não obstante a sua não recomendação, o apelante interpôs recurso administrativo, pugnando pela reconsideração da decisão, já que não foi processado pelo crime de homicídio doloso, mas sim por crime de menor potencial ofensivo previsto no art. 348 do Código Penal.

Ressalta, inclusive, que foi formulada transação penal no curso do processo, já integralmente cumprida e com sentença declaratória de extinção da punibilidade, nos termos do próprio art. 76, § 6o, da Lei 9.099/95.

No entanto, a decisão foi mantida, razão pela qual ajuizou o presente
mandamus
.

Na origem, o d. Juízo
a quo
denegou a segurança vindicada, por entender que “
não há nos autos nenhum documento que evidencie que a conduta considerada abusiva, ou ilegal, tenha sido praticada pela autoridade impetrada, que somente atestou a existência do boletim de ocorrência que o denunciou por crime contra a vida e verificou a não recomendação para o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido
”.

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação objetivando a reforma da sentença, para determinar a inclusão do seu nome na lista do resultado final do concurso, a fim de que seja possível participar das etapas sucessivas do certame (nomeação e curso de formação).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (Id. 209793166).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 219959177).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS DE LIMA DUTRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1011573-51.2022.8.11.0006 impetrado em face de ato tido como coator praticado pelo
DIRETOR DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA MILITAR - CEL PM RONALDO ROQUE DA SILVA
, denegou a ordem vindicada que consistia em compelir o impetrado à inclusão do nome do impetrante na lista do resultado final do concurso público veiculado pelo Edital n. 003/2022, SEPLAG/SESP/MT, ante a sua eliminação equivocada na fase de investigação social.

No caso relatado, por meio do mandado de segurança impetrado por Matheus de Lima Dutra, a parte impetrante se insurge contra ato tido como ilegal praticado pelo Diretor da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar, consistente na exclusão do concurso público, regido pelo Edital n. 003/2022, SEPLAG/SESP/MT, na fase de investigação social.

A justificativa para a exclusão se ampar
ou
na existência do boletim de ocorrência n. 2015.220195,
lavrado
em razão

d
a prisão
em flagrante do impetrante Matheus de Lima Dutra
por
suposta prática de
crime de homicídio doloso, tipificado
no artigo 121 do Código Penal.

Com o regular seguimento do
writ
, o d. Juízo de origem denegou a segurança, sob o fundamento de que “
não há nos autos nenhum documento que evidencie que a conduta considerada abusiva, ou ilegal, tenha sido praticada pela autoridade impetrada, que somente atestou a existência do boletim de ocorrência que o denunciou por crime contra a vida e verificou a não recomendação para o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido
”.

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade da eliminação do candidato com base em antecedentes que, segundo o apelante, não poderiam ser considerados como desabonadores, uma vez que a transação penal não gera efeitos de maus antecedentes.

Pois bem.

Colhe-se a seguinte motivação adotada pela Comissão de Investigação Social do certame (Id. 209791722):

Sabe-se que a Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, instituiu para ingresso nas instituições militares os seguintes requisitos,
in
verbis
:

“Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I -
ser
brasileiro;

II -
estar
no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV -
estar
quite com as obrigações eleitorais e militares;

V -
não
ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI -
não
estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido
isentado
do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX -
ter
conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;

X -
possuir
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme categoria exigida em edital;

XI - possuir bacharelado em Direito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais;

XII - possuir bacharelado em Medicina ou Odontologia, bem como as especialidades exigidas em edital, para o ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde;

XIII - possuir graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), reconhecido pelos sistemas de ensino federal e estadual, para o Curso de Formação de Soldados.”
[Sem destaque no original].

Com efeito, a lei instituiu requisitos mais rigorosos e restritivos em decorrência da relevância das atribuições envolvidas, justamente com o fim de evitar que um perfil incompatível de candidato ingresse em uma carreira essencial para a segurança pública, razão pela qual em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade podem ser sopesadas e consideradas durante a investigação social.

Existe, portanto, uma valoração da conduta moral do candidato nas carreiras de segurança pública, que não adentra sobre eventual culpa ou inocência do candidato, situação essa que está atrelada à discricionariedade do mérito administrativo.

Em decorrência disso, é certo que o controle judicial do exame de idoneidade moral do candidato somente se justifica para evitar
eventuais
arbitrariedades
, como a ofensa aos princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 560.900, sob a sistemática de repercussão geral (Tema n. 22), fixou a tese de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Por outro lado, após a referida tese, o Supremo Tribunal Federal mitigou tal posicionamento para as carreiras de segurança pública, ao estabelecer que essas “
são atividade
s
típica
s
de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
” (RE 1325870
AgR
, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
174 DIVULG
31-08-
2021 PUBLIC
01-09-2021).

A propósito:

“
Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE no 560.900/DF (Tema no 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

1.
A Primeira Turma (
Rcl
no 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema no 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
.

2. Agravo regimental não provido
”.

(
Rcl
48525
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
092 DIVULG
12-05-
2022 PUBLIC
13-05-2022) (
Rcl
48525
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
092 DIVULG
12-05-
2022 PUBLIC
13-05-2022).
[Sem destaque no original].

Delineado esse cenário, não há dúvidas quanto à possibilidade legal de exclusão de um candidato durante a fase de investigação social em certame para as carreiras de segurança pública quando a decisão administrativa restar fundada em conduta social desabonadora constatada em inquéritos policiais ou ação penal, uma vez que tal circunstância é incompatível com os valores basilares do cargo almejado.

Apesar da existência de um boletim de ocorrência pelo suposto crime de homicídio doloso atribuído ao Sr. Matheus de Lima Dutra, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público nos autos de n. 6445-14.2015.811.0006, perante a 1a Vara Criminal de Cáceres (MT), conclui-se que houve a desclassificação da conduta da parte ora recorrida para o tipo penal previsto no artigo 348 do Código Penal –
favorecimento pessoal
. Vejamos (Id. 209791727, p. 32):

Vê-se ainda que, após a continuidade do feito, a parte recorrida aceitou a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público, sendo devidamente homologada. Ato seguinte, em razão do cumprimento integral das obrigações assumidas, houve a extinção da punibilidade, por sentença fundamentada no art. 84, parágrafo único da Lei n. 9.099/95 (Id. 209791727, p. 191):

Nessa perspectiva, considerando que no curso da ação penal houve a desclassificação da conduta da parte ora recorrida para o tipo penal previsto no artigo 348 do Código Penal (favorecimento pessoal), crime de menor potencial ofensivo, tendo a parte recorrente aceitado a proposta de transação penal que, em razão do cumprimento integral das obrigações, resultou na extinção de sua punibilidade, neste caso, não é possível valorar unicamente a comunicação unilateral de um boletim de ocorrência. Proceder dessa forma resultaria em uma exclusão indevida e arbitrária de qualquer candidato, além de desconsiderar o respeito ao devido processo legal.

Assim, em consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se afigura razoável a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo (STJ - AgInt no REsp: 1453461 GO 2014/0106252-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA).

Em mesma linha, o STF possui entendimento de que é “
igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir
." (STF, ARE 1034405 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020)LIC 29-05-2020).

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.o 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o Tema n.o 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “(...) não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal” (STJ - AgInt no REsp: 1453461 GO 2014/0106252-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA).

3. No caso concreto, a eliminação da parte agravante na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do registro de boletim de ocorrência que noticia crime de menor potencial ofensivo, que não foi omitido pelo candidato no formulário de investigação, não se mostra razoável e proporcional.

4. Decisão reformada. Recurso Provido”
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009192-54.2023.8.11.0000, Rela. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023).
[Sem destaque no original].

Aliado a isso, há precedente do STF quanto à impossibilidade de eliminação do candidato baseado unicamente em boletim de ocorrência. Vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido.

2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.
”

(STF - Rcl: 43482 MG 0103140-63.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/02/2021).
[Sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a conclusão pela eliminação do candidato se mostra desarrazoada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Matheus de Lima Dutra para reformar a sentença proferida pelo d. Juízo de origem e, por conseguinte,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, determinando a inclusão do nome do impetrante, ora apelante, na lista do resultado final do concurso público regido pelo Edital n. 003/2022,SEPLAG/SESP/MT, permitindo-lhe participar das etapas subsequentes do certame, incluindo a nomeação e o curso de formação, conforme sua classificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024